Tribunal: TJPA
Processo: 0803600-92.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803600-92.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: ALEX PONTES MIRANDA

AUTORIDADE: JAYME DE AVIZ BENJO, ELIETH DE FATIMA DA SILVA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL Nº 1 – CBMPA – CFP/BM 2023. ELIMINAÇÃO NA PROVA OBJETIVA COM 39.00 PONTOS DE UM TOTAL DE 60.00. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA POSTERIOR DE CANDIDATOS COM PONTUAÇÕES INFERIORES AO IMPETRANTE. DESEMPENHO QUE COLOCOU O IMPETRANTE DENTRO DO QUANTITATIVO DE CANDIDATOS A SEREM CONVOCADOS PARA ETAPA SEGUINTE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RASURA NA TRANSCRIÇÃO DA FRASE DE AVERIGUAÇÃO À FOLHA DE RESPOSTAS PREENCHIDA PELO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Segundo o resultado provisório da 1ª etapa (prova objetiva), divulgado pelo Edital nº 4 – CBMPA – CFP/BM, de 08 de fevereiro de 2024, o impetrante obteve 39.00 (trinta e nove pontos), assim distribuídos: 6.00, 7.00, 6.00, 7.00, 7.00 e 6.00, compreendendo suas notas nas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Química, Física e Noções de Direito respectivamente.

2.
Juntamente com resultado definitivo (1ª etapa – prova objetiva), divulgado por intermédio do Edital nº 5 – CBMPA – CFP/BM, de 04 de março de 2024, houve a convocação para etapa posterior – Avaliação Psicológica, Investigação de Antecedentes Pessoais e preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP) – de candidatos com pontuações inferiores ao impetrante, senão vejamos: Abigail da Costa Teixeira 8.00, 2.00, 8.00, 6.00, 7.00 e 4.00 (35.00 pontos); Abimael de Souza Leitão 7.00, 7.00, 6.00, 5.00, 5.00 e 5.00 (35.00 pontos).

3.

Além disso, na peça inicial o impetrante asseverou ter empreendido pesquisa sobre o resultado definitivo expondo a pontuação máxima possível na prova objetiva (60.00) até a sua (39.00) obtendo um total de 1.823 candidatos, portanto abaixo dos 2.278 (dois mil duzentos e setenta e oito) candidatos mais bem classificados na prova objetiva (Subitem 10.1 do Edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM, de 24 de outubro de 2023).

4.

É relevante mencionar, ademais, que no petitório inicial deste mandado de segurança também foram apresentadas outras duas pesquisas: a primeira realizada sobre o documento que veiculou o resultado provisório da prova objetiva indicando o quantitativo de 190 (cento e noventa) candidatos com a nota 39.00, ou seja, a mesma do impetrante; a segunda pesquisa foi sobre o documento que divulgou o resultado final da prova objetiva, demonstrando apenas 189 (cento oitenta e nove) candidatos com a referida pontuação (39.00) permitindo deduzir que apenas o impetrante não figurou nessa listagem.

5.

Estes fatos são suficientes a evidenciar que candidatos com pontuação inferior ao impetrante na primeira etapa (prova objetiva) foram declarados aptos e convocados para etapa posterior.

6.

Nesse contexto resta insubsistente alegar – como fizeram as autoridades coatoras – que a eliminação resultou da cláusula de barreira, pois como visto acima a pontuação obtida (39.00) seguramente colocaria o impetrante entre os 2.278 (dois mil duzentos e setenta e oito) candidatos mais bem classificados na prova objetiva.

7.

Quanto a justificativa de eliminação embasada no alegado descumprimento do item 8.16 alínea
“i”
do Edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM, de 24 de outubro de 2023,

no sentido de deixar o candidato de cumprir as instruções contidas em editais, no caderno de provas ou na folha de respostas, apresentada posteriormente às informações das autoridades coatoras pelo Estado do Pará, é importante assinalar que não foi juntado nestes atos a imagem da capa do caderno de provas, inviabilizado, assim, a efetiva comprovação da alegada rasura na transcrição da frase de averiguação à folha de respostas preenchida pelo impetrante.

8.
Segurança concedida, reconhecendo a ilegalidade do ato de eliminação do impetrante na 1ª etapa(Avaliação de Conhecimentos – Prova Objetiva), devendo o mesmo ser convocado para participar da 2ª etapa (Avaliação Psicológica e Investigação de Antecedentes Pessoais e Preenchimento da Ficha da Informações Pessoais - FIP) e, caso aprovado ou indicado ou classificado, deverá prosseguir no certame desde que logre êxito nas etapas subsequentes. Prejudicado o recurso de agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em Sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Mairton Marques Carneiro, a unanimidade, conceder a segurança e prejudicando o agravo interno nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0803600-92.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: ALEX PONTES MIRANDA

ADVOGADA: THALIA FRANÇA SOUSA (OAB/TO 11.162)

ADVOGADO: GUILHERME SOUZA LEITE (OAB/PA 35.954)

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: JUNE JUDITE SOARES LOBATO (OAB/PA 9.751)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

Alex Pontes Miranda impetrou mandado de segurança contra ato do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e da Secretária de Planejamento e Administração, relacionado a sua eliminação do Concurso Público para Ingresso no Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Pará – CBPMPA (Edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM, de 24 de outubro de 2023).

O impetrante relatou, segundo o edital de abertura (item 2.2) seriam selecionados 1.823 (mil oitocentos e vinte e três) candidatos, com vistas a admiti-los no Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar – CFP/BM/2023.

Concernente a 2ª etapa (Avaliação Psicológica) seriam convocados os 2.278 (dois mil duzentos e setenta e oito) candidatos mais bem classificados na etapa anterior (Prova Objetiva).

Aduziu ter alcançado na prova objetiva 39 (trinta e nove) pontos de 60 (sessenta) possíveis. No entanto, não figurou entre os candidatos considerados aptos para realizar a etapa seguinte (Avaliação Psicológica), ademais indicou que candidatos com pontuação inferior (35,00) foram convocados entendendo ter sido violado seu direito líquido e certo.

Asseverou que após comunicar o ocorrido à banca examinadora (e-mail) recebeu resposta genérica limitada a reprodução do número de candidatos convocados para avaliação psicológica (2.278) respeitados os empates, ressaltando que o candidato não convocado estará automaticamente eliminado do certame.

Conclusivamente, requereu os benefícios da Justiça Gratuita, assim como a concessão de medida liminar, no sentido de assegurar sua participação na 2ª fase do concurso público até julgamento definitivo deste mandado de segurança e, ao final, a concessão da ordem em definitivo declarando a ilegalidade do ato de eliminação, consequentemente reconhecendo o impetrante classificado na prova objetiva, por conseguinte assegurando participação nas demais fases do certame.

Processo inicialmente distribuído ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que se declarou absolutamente incompetente (ID 18451765).

Neste Tribunal de Justiça coube-me a relatoria por distribuição eletrônica.

Em juízo de prelibação indeferi o pedido liminar (ID 18457340).

O impetrante interpôs recurso de agravo interno (ID 18610727).

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará prestou informações essencialmente sustentando que o impetrante não comprovou ter o direito de prosseguir no certame e que a sua eliminação em estrita observância do edital, notadamente a cláusula de barreira prevista nos itens 10.1 e 10.1.1 (ID 18774154).

No mesmo sentido foram as informações prestadas pela Secretária de Estado de Planejamento e Administração (ID 18774157).

O Estado do Pará além de ratificar as informações acima referidas requereu ingresso no feito, porquanto interessado no desfecho da demanda, ademais sustentou que o impetrante fora eliminado na prova objetiva porque realizou anotações com rasura no verso da folha de respostas, ressaltando ser de inteira responsabilidade do candidato o respectivo preenchimento conforme subitens 9.6 e 9.7 do edital de abertura do concurso público. Finalizou rogando pela denegação da segurança (ID 19047008).

Contrarrazões pelo ente público ao agravo interno (ID 19335501).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança (ID 19381743).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Por ocasião do exame preambular assinalei que não era possível aferir, de plano, que a pontuação do imperante lhe inseria entre os 2.278 candidatos mais bem classificados na prova objetiva permitindo, assim, sua convocação para avaliação psicológica, notadamente pela necessidade de serem respeitados eventuais empates na última colocação.

Desta feita, em análise exauriente sobre o acervo documental produzido trago ao Colegiado uma nova compreensão. Explico:

Segundo o resultado provisório da 1ª etapa (prova objetiva), divulgado pelo Edital nº 4 – CBMPA – CFP/BM, de 08 de fevereiro de 2024,
o impetrante obteve 39.00 (trinta e nove pontos)
, assim distribuídos: 6.00, 7.00, 6.00, 7.00, 7.00 e 6.00, compreendendo suas notas nas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Química, Física e Noções de Direito respectivamente (ID 18451754 – Pág. 12).

Juntamente com resultado definitivo (1ª etapa – prova objetiva), divulgado por intermédio do Edital nº 5 – CBMPA – CFP/BM, de 04 de março de 2024, houve a convocação para etapa posterior – Avaliação Psicológica, Investigação de Antecedentes Pessoais e preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP) – de candidatos com pontuações inferiores ao impetrante, senão vejamos: Abigail da Costa Teixeira 8.00, 2.00, 8.00, 6.00, 7.00 e 4.00 (35.00 pontos); Abimael de Souza Leitão 7.00, 7.00, 6.00, 5.00, 5.00 e 5.00 (35.00 pontos).

Além disso, na peça inicial o impetrante asseverou ter empreendido pesquisa sobre o resultado definitivo expondo a pontuação máxima possível na prova objetiva (60.00) até a sua (39.00) obtendo um total de 1.823 candidatos, portanto abaixo dos 2.278 (dois mil duzentos e setenta e oito) candidatos mais bem classificados na prova objetiva (Subitem 10.1 do Edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM, de 24 de outubro de 2023).

É relevante mencionar, ademais, que no petitório inicial deste mandado de segurança também foram apresentadas outras duas pesquisas: a primeira realizada sobre o documento que veiculou o resultado provisório da prova objetiva indicando o quantitativo de 190 (cento e noventa) candidatos com a nota 39.00, ou seja, a mesma do impetrante; a segunda pesquisa foi sobre o documento que divulgou o resultado final da prova objetiva, demonstrando apenas 189 (cento oitenta e nove) candidatos com a referida pontuação (39.00) permitindo deduzir que apenas o impetrante não figurou nessa listagem (ID 18451750 – Pág. 5).

Estes fatos são suficientes a evidenciar que candidatos com pontuação inferior ao impetrante na primeira etapa (prova objetiva) foram declarados aptos e convocados para etapa posterior.

Nesse contexto resta insubsistente alegar – como fizeram as autoridades coatoras – que a eliminação resultou da cláusula de barreira, pois como visto acima a pontuação obtida (39.00) seguramente colocaria o impetrante entre os 2.278 (dois mil duzentos e setenta e oito) candidatos mais bem classificados na prova objetiva.

Quanto a justificativa de eliminação embasada no alegado descumprimento do item 8.16 alínea
“i”
do Edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM, de 24 de outubro de 2023, no sentido de deixar o candidato de cumprir as instruções contidas em editais, no caderno de provas ou na folha de respostas, apresentada posteriormente às informações das autoridades coatoras pelo Estado do Pará (ID 19047008),
é importante assinalar que não foi juntado nestes atos a imagem da capa do caderno de provas
, inviabilizado, assim, a efetiva comprovação da alegada rasura na transcrição da frase de averiguação à folha de respostas preenchida pelo impetrante.

ANTE O EXPOSTO,
concedo a segurança
, reconhecendo a ilegalidade do ato de eliminação do impetrante na 1ª etapa(Avaliação de Conhecimentos – Prova Objetiva), devendo o mesmo ser convocado para participar da 2ª etapa (Avaliação Psicológica e Investigação de Antecedentes Pessoais e Preenchimento da Ficha da Informações Pessoais - FIP) e, caso aprovado ou indicado ou classificado, deverá prosseguir no certame desde que logre êxito nas etapas subsequentes. Em razão deste julgamento fica prejudicado o recurso de agravo interno (ID 18610727).

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/07/2024